Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. Desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto.
3. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.